Tribunal: CARF
Processo: 15540.720093/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 109. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor arrolamento de bens procedido pela autoridade fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece das alegações recursais propondo discussão de matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ela desfavorável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720093/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
WAGNER JORDAO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 109. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor arrolamento
de bens procedido pela autoridade fiscal.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação
ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente,
caracterizadora de tipos penais.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720093/2018-90
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LIDE.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece das alegações recursais propondo discussão de
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do
binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a
ela desfavorável.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 E 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência
quando restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir
da cobrança do imposto de renda.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, nãos se apreciando a matéria sem interesse
recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-113.080- proferida pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJO), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 591 a 596):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.2 a 11 em
virtude da apuração da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, no ano
de 2013,2014,2015 mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
em anexo.
[...]
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 508760,59, foram aplicados multa de ofício de
150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls. 4 e 10
perfazendo um total de R$ 1.463.756,4
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais cujo processo é o de no 15540-720
105/2018-86(fl.40).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 13 a 40 foram instaurados procedimentos
fiscais para verificação das obrigações tributárias do Sr. Wagner Jordão Garcia
(Wagner), Sra. Angela Fatima Sivero Garcia (Angela) e Sra. Ana Luisa Sivero Jordão
Garcia (Ana Luisa) relativos ao IRPF, anos- calendário 2013 a 2015.
Foram tributados valores recebidos por WAGNER por intermédio de diversas contas
bancárias por falta de comprovação da natureza e origem dos mesmos. Conforme
mencionado pela Autoridade Fiscal não foram apresentados: contratos, relatórios de
execução, projetos referentes aos valores/recursos movimentados nas contas bancárias
para os quais as justificativas foram de prestação de serviços a diversos clientes .
Segundo informação fiscal, após serem intimadas, Angela e Ana Luisa informaram que
os recursos movimentados em suas contas correntes eram do Sr. Wagner. Tal afirmativa
foi corroborada por ele .
Cabe transcrever parte do Termo de Verificação:

Da análise das respostas aos Termos de Intimação foi necessário que se diligenciasse
junto a algumas empresas no sentido de verificar a natureza dos recursos que
transitaram nas contas bancárias do contribuinte.
Cabe transcrever parte do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Ao final, concluído que:

,,,,,,,

Cientificado do Auto de Infração em 30/10/2018 (fls. 373), o contribuinte apresentou,
em 28/11/2018 impugnação de fls 386 a 430 e em 29/11/2018 as de fls. 520 a
524.Foram anexadas peças judiciais e cópia do IPEI noRJ20160015.
Ao final, requer em síntese que:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Em 31 de janeiro de 2019 (fl.549) foi anexado recurso administrativo ao Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos.
Em março de 2019 o processo foi encaminhado para o Setor de Fiscalização de Niterói
para devidas providências quanto ao recurso apresentado.
Em junho de 2019 o processo retornou para julgamento, tendo sido verificada a
necessidade de esclarecimentos quanto ao lançamento, o processo foi baixado em
Diligência, conforme fl.578.
Em resposta, a Autoridade Fiscal , Auditora Fiscal Claudia Gonçalves Bogado de
Azevedo, elaborou o Termo de Diligência às fls. 582 a 586, sendo o contribuinte
cientificado às fls.588.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.590 a 639)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Durante o procedimento fiscal, o Contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o Autuado pode exercer o
seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que
julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

É dever funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil formalizar a
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificarem situações que, em tese, configurem a ocorrência de crime contra a ordem
tributária, não cabendo no presente processo administrativo fiscal qualquer discussão
sobre a matéria.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando
restar comprovado o intento doloso do contribuinte a fim de se eximir da cobrança do
imposto de renda.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 651 a 709).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/02/2021
(processo digital, fls. 647 e 713), e a peça recursal foi interposta em 15/03/2021 (processo
digital, fl. 651), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele conheço parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e os
“recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário constituído, consoante se vê em
seu art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato
legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento do
contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando
existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período. Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua admissibilidade
(impugnação e recurso conhecidos), automaticamente, suspende a exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos
termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar
ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado.
Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da
cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão
perante a administração tributária.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Arrolamento de bens
O Recorrente adita seu recurso voluntário alegando que os bens arrolados não são
integralmente de sua propriedade, conforme excerto que ora transcrevo (processo digital, fls. 720
a 724):

(Destaque no original)
Contudo, o conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca
de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor arrolamento de bens
procedido pela autoridade fiscal.
Com efeito, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 109 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
Em sua contestação, o Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para
Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. Contudo, o
conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do
recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta
conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se
de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional
em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo
acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque ausente a ocorrência do respectivo fato
gerador, em suas palavras, enquanto pendente o julgamento da ação penal, onde foi denunciado
pelo crime de lavagem de dinheiro. Portanto, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus
incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao objeto da
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

autuação. Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 44 e
seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 02 a 41).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
.Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
ratificam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fl, 602):
Cabe ressaltar que as hipóteses de nulidades previstas no PAF são apenas para os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
[...]
Verifica-se que a peça fiscal foi lavrada por servidor competente exatamente nos termos
definidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com descrição das infrações
apuradas e apontamento dos enquadramentos legais, atendendo a todos os demais
requisitos formais necessários a sua validade.
Observa-se, ainda, que o auto de infração contém o correto enquadramento legal, bem
como a ele está anexo o TVF com todas as explicações a respeito das infrações, da
ocorrência do fato gerador do imposto, bem como da apuração da sua base de cálculo,
não havendo cerceamento de seu direito de defesa.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que
não houve qualquer preterição do direito de defesa da autuada, não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Note-se que
também foram devidamente observadas as regras previstas no art. 142 do CTN para
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto,
nulidade no feito fiscal.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Solicitação de perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão do
então Impugnante (processo digital, fls. 602 a 604):
Às fls. 520 a 535 o contribuinte apresenta 32 quesitos relacionados ao procedimento
fiscal e indica o perito , Sr. Leonardo Jose Sutter Pessumo.
Cumpre esclarecer que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à parte interessada que
com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os
documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Grifou-se)
Adicionalmente, no tocante à produção de provas, há que se observar que o § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas
sua atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou
suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.” (Grifou-se)
Portanto, a prova da contrariedade suscitada na impugnação deve ser produzida pela
parte interessada, descabendo qualquer medida pela qual se pretenda imputar este ônus
à Administração.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, faculta à autoridade julgadora determiná-las ou não,
conforme a avaliação de sua necessidade:
[...]
A realização de diligências e/ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo
justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação, fato este
que não se aplica à presente situação, tendo em vista que o contribuinte não anexou aos
autos nenhum elemento inovador que necessitasse de sua efetivação, deixando,
portanto, de atender ao disposto no inciso IV, do art. 16, do PAF.
Perícias destinam-se, precipuamente, a esclarecer ponto controvertido ou questão
técnica levantada no processo fiscal, esclarecimento este que necessita ser dado por
especialista, detentor de reconhecido saber, habilidade e experiência.
A finalidade da realização de perícia é elucidar questões que suscitem dúvidas para o
julgamento do litígio, quando o exame dos autos não seja suficiente para dirimi-las.
Todavia, assinale-se que não é dever da RFB produzir provas documentais, cuja
responsabilidade em fornecê-las é do sujeito passivo; isso porque a presunção legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de todos os recursos depositados.
Some-se a isso o fato de que a realização de perícia somente se justificaria na hipótese –
não ocorrida – de controvérsia que demandasse exame técnico especializado, o que não
é a situação que se apresenta.
Além desses fatos, insta esclarecer que não há elementos que justifiquem a necessidade
de prova pericial, pois a autuação fiscal foi realizada com a devida clareza e em
conformidade com a legislação tributária e não há em seu conteúdo qualquer ponto
obscuro que motive a realização de perícia.
Na espécie, há que estar presente a documentação hábil e idônea que lastreou as
operações bancárias, reclamada pelo fisco, mas não apresentada pelo contribuinte. Este
pretende transferir a terceiro a obrigação de atendimentos que o próprio contribuinte
deles deveria se desincumbir.
Portanto, cabendo ao autuado produzir as provas necessárias para demonstrar a origem
dos depósitos bancários questionados pelo Fisco, compreendo ser desnecessária a
realização da perícia requerida e, em decorrência, indefiro o pedido de sua realização,
nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748, de 1993.
(Destaque no original)
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Ilegitimidade passiva
Irresignado, o Recorrente manifesta ser indevida a responsabilidade tributária
solidária atribuída às contribuintes “Ângela”, “Ana Luísa” e “AWA”, ao seu sentir, fundada em
indícios não confirmados, pois os recursos movimentados nas contas bancárias tiveram origem
na sua atividade de consultor “free lancer”, entre outros, nestes termos (processo digital, fls. 422
e 423):

[...]

(Destaque no original)
Acerca da matéria, vale transcrever o seguinte posicionamento do julgador de
origem (processo digital, fl. 634):
Da Responsabilidade Solidária
Com relação a esse item cabe esclarecer que no presente lançamento não houve
responsabilidade solidária. Portanto não há que ser rechaçado qualquer argumento de
defesa mencionado na impugnação apresentada.
Como se vê, reportada argumentação sequer tangencia as razões da autuação
discutidas nos autos, pois tratam de fatos não inseridos na controvérsia. Por conseguinte, ante a
sucumbência do Recorrente quanto à plausibilidade da referida pretensão, desconheço desta
parte do recurso voluntário, já que de objeto estranha aos autos, como tal, não podendo ser
enfrentado pela Turma.
Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão do
Contribuinte somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo,
reportados argumentos não serão apreciados.
(Destaque no original)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do tema, vale
consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, revogado pela Lei no
9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham tratamento tributário divergente
do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à autoridade fiscal provar os
sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os créditos de origem não comprovada
mera base para o arbitramento resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração contestada
revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por conseguinte, no atual modelo
legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal,
os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à
tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de rendimento. É o que se abstrai da leitura
do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de TEMA EMINENTEMENTE PROBATÓRIO, O QUAL NÃO
ADMITE AFIRMAÇÕES GENÉRICAS OU IMPRECISAS, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um mês, por
si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses subsequentes, nestes
termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam dispostas
mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado levando-se em conta a tabela progressiva
anual (ajuste anual), já que o respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar tanto as transferências
originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como, cuidando-se de pessoa física,
os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o montante não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que está posto nos §§ 1o, 3o e
4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de
suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição de
pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art. 42,
da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação da matéria
por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito § 6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da
abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver
sido comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo
novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante
composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias
operações como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos cujas origens
deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como se viu, reporta comprovação
não tem previsão legal.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais, nos termos que se seguem.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inicialmente, cabe trazer as conclusões elaboradas pela Autoridade Fiscal em resposta à
Diligência:

[...]
Ao final concluiu que:

[...]
Dos fatos
O contribuinte no item denominado DOS FATOS menciona os diversos processos
desencadeados pela Operação Calicute.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Além disso, informa que é de conhecimento público que o impugnante é acusado pelo
Ministério Público Federal de fazer parte da organização criminosa chefiada pelo ex-
governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral. sendo réu em diversos
processos.
Especificamente com relação ao de no0506646-04.2017.4.02.5101 afirma que aborda
integralmente os elementos constantes do Auto de infração e menciona que poderão
advir decisões judiciais que venham a comprometer ou modificar a conclusão do
presente lançamento.
[...]
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 33 os seguintes depósitos foram
tributados no presente lançamento:

Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Conforme mencionado no TVF o contribuinte depositou em contas próprias, de sua
esposa e filha diversos montantes que não logrou comprovar a origem e natureza

[...]
Como se depreende da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, os depósitos
bancários cujo titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se
sujeitos à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse caso, a presunção favorável ao Fisco transfere para a contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem e natureza dos recursos.
Trata-se, pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a
doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806) a respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso.”
Assim, a Autoridade Fiscal ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites
que a lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como
ocorreu na presente ação fiscal, cuja comprovação a contribuinte não pôde ou não quis
apresentar. Diante da situação, ficou configurada a hipótese de incidência estabelecida
no ordenamento legal.
No entanto, para fins desta comprovação, deve o contribuinte comprovar a origem de
cada um dos depósitos efetuados em suas contas, entendendo-se como origem não
apenas de onde veio o recurso, mas principalmente a natureza da operação que lhe deu
origem, para fins de identificação da natureza tributável do rendimento. Ou seja, deve
restar comprovado se o valor identificado na conta bancária é tributável ou não e, em
sendo tributável, se foi devidamente oferecido à tributação.
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para configurar
uma omissão de rendimentos. Não comprovada a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a
aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no
art. 43 do CTN.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do
imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a base de
cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido.
Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.”
O Código Tributário Nacional define em seus artigos 43, 44 e 45, reproduzidos, o fato
gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. Relativamente aos impostos, a Constituição Federal exige que estes
institutos sejam definidos em lei complementar (art. 146, III, “a”), atualmente
representada pelo CTN, posto que este foi recepcionado com status de lei complementar
pela Carta Magna vigente.
De acordo com o artigo 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não se
dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

O impugnante em momento algum demonstrou a natureza dos valores recebidos. Não
basta afirmar que são oriundos de prestação de serviços.
A Autoridade Fiscal menciona à fl.20 que:

Na fase de impugnação o Sr. Wagner ratifica as informações de que utilizou
exclusivamente a conta corrente de sua esposa e filha e depositou valores provenientes
de alugueis e prestação de serviços. Entretanto, não apresenta documentação
comprobatória que dê lastro ao alegado. No que se refere aos depósitos do presente
lançamento também não foi demonstrada a natureza dos valores que transitaram na
conta do contribuinte.
Logo não há como afastar a tributação.
Impugnação específica ao Termo de Verificação Fiscal(TVF)
A defesa alega que não houve atuação DOLOSA com intuito de sonegar tributos. Além
disso, retorna ao assunto a respeito da ausência de informação sobre o IPEI no Termo de
Verificação Fiscal, especificamente no item 6 que se refere Escopo da Ação Fiscal.
Já foi rebatido anteriormente a respeito da não obrigatoriedade de menção do relatório
IPEI no Termo de Verificação Fiscal, ressalte-se que o contribuinte pode por meio de
apresentação de provas da origem e da natureza dos rendimentos afastar o lançamento.
entretanto, não o fez.
O contribuinte alega que a autoridade não comprovou qualquer ilicitude nas atividades
profissionais exercidas por ele. Sendo assim, a renda proveniente do seu trabalho
enquadra-se pelo art.43 do CTN. Aduz que seu patrimônio sofreu variação negativa nos
anos de 2013 a 2015 e que a autoridade Fiscal ao elaborar tabelas no TVF não
demonstrou de forma correta a situação do contribuinte.
Também aduz que os saldos em contas correntes informados em suas declarações
comprovam a ausência de dolo e conluio para lesar o Fisco. Conclui que a delimitação
do escopo da ação fiscal foi deturpada conforme interesse do Fisco com o intuito de
materializar condutas inexistentes e não comprovadas tanto do impugnante quanto dos
solidários (esposa e filha).
Quanto ao procedimento fiscal menciona:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Conforme mencionado anteriormente o lançamento foi calcado no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que trata dos depósitos bancários cujo titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem, mediante
documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação, por presunção legal de
omissão de rendimentos.
Verifica-se que a lei ao prever a hipótese de incidência não estabeleceu o requisito de se
comprovar que aos depósitos correspondam alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de
origem não comprovadas nos limites estabelecidos em lei. Afastado dessa forma o
argumento de variação patrimonial negativa.
Quanto aos argumentos referente à conduta dolosa cabe ressaltar que a tributação recai
sobre à omissão de rendimentos apontada pela fiscalização , ou seja recursos que
transitaram pelas contas correntes sem respaldo documental e principalmente calcadas
em operações não contabilizadas.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Importa salientar que a Autoridade Fiscal por meio de diligências e análise dos extratos
bancários, intimações e documentos carreados aos autos lançou com base em depósito
de origem não comprovada, não enquadrando o presente em acréscimo patrimonial a
descoberto.
Além disso, dentro do prazo decadencial não há qualquer óbice à autoridade para que
promova outros lançamentos que se façam necessários.
Corroborando os parágrafos acima, extrai-se no próprio IPEI a seguinte informação :

Frise -se que o ilícito penal não é condição ou pré-requisito à autuação fiscal.
O lançamento tributário pela infração relativa à omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada, independe da condenação
criminal por organização criminosa, corrupção ativa e passiva e/ ou lavagem de
dinheiro.
Dito de outro modo: a caracterização de ilícitos criminais não é premissa à prática de
ilícitos tributários, mas pode ensejar o descortínio do real contribuinte ou sujeito passivo
da obrigação tributária, como o caso demonstra.
O objeto da autuação consiste tão-somente na exigência do crédito tributário em
decorrência da omissão de rendimentos tributáveis, que ocorre independentemente da
intenção e da prática de crime.
Na seara tributária, o elemento subjetivo é irrelevante, conforme se pode observar na
regra geral prescrita no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ou seja, basta a consumação do elemento objetivo para a caracterização da infração.
Preciosas são as lições de Aliomar Baleeiro, na obra Direito Tributário Brasileiro, 11a
edição:
Diferentemente do Direito Penal, ao CTN é indiferente a intenção do agente,
seja contribuinte, responsável, etc., salvo quando a disposição legal determine o
contrário.
Luciano Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, 10a edição, ratifica o entendimento:
O art. 136 afirma, como já vimos, o princípio de que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente ou do responsável. Se o
agente atua em seu nome ou de outrem (responsável), a regra é, pois, desprezar-
se a pesquisa da intenção tanto do agente quanto daquele por conta de quem
esteja eventualmente agindo.
A doutrina costuma, à vista desse dispositivo, dizer que a responsabilidade por
infrações tributária é objetiva, uma vez que não seria necessário pesquisar a
eventual presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Veja-se, por exemplo,
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

a lição de Ricardo Lobo Torres, Paulo de Barros Carvalho e Eduardo Marcial
Ferreira Jardim.
O Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação econômica relativa a um
determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o
tributo é devido, visto que é indiferente para a relação jurídico tributária a licitude ou
não do recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias mantêm-
se no tempo e no espaço.
Importante nesse ponto mencionar que o Sr. Wagner conforme noticiado no Estadão
(https://politica.estadao.com.br em 24 de novembro de 2016) seria:

Além disso, corrobora a situação do contribuinte a Decisão do Juiz Marcelo da Costa
Bretas em 23 de novembro de 2018, transcrita em parte abaixo:

.......

Outra informação prestada no site https://www.conjur.com.br/2018 menciona:
"O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou mais uma denúncia
envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) por corrupção passiva. Esta é a 20a
acusação contra ele na operação "lava jato", que já foi condenado quatro vezes no caso
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Também foram alvo da denúncia Hudson Braga (ex-secretário de Obras), Wagner
Jordão Garcia (apontado como operador financeiro do esquema criminoso), Alex
Sardinha da Veiga (ex-coordenador de licitações da empresa Oriente Construção Civil)
e Geraldo André de Miranda Santos (diretor e atual administrador da Oriente).
Os procuradores afirmam que esta nova denúncia apresentada em decorrência das
operações abrange esquema criminoso de corrupção em torno dos contratos celebrados
pelo governo do estado do Rio com a construtora Oriente.
Segundo a denúncia, ao menos entre 2010 e 2014, Cabral, por meio de Braga e Garcia,
solicitou e recebeu propina de Alex Sardinha e Geraldo André. Em geral, o valor
cobrado era de 1% dos contratos celebrados."
O TVF de forma contrária ao alegado pelo interessado indicou todo o procedimento
realizado, discriminou intimação, diligências no intuito de demonstrar que houve uma
série de depósitos nas contas bancárias que não foram oferecidos à tributação. Além
disso, a conduta do interessado em não apresentar documentos que identifiquem a
origem reforça a tese de que os valores são oriundos de vantagens indevidas recebidas a
margem da tributação.
Portanto, rechaçam-se os argumento do interessado.
Nos itens de 16 a 23 o Sr. Wagner se defende alegando mais uma vez que os depósitos
realizados são provenientes de sua atividade profissional e que deveriam ser tributados
na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos. Aduz que o Fisco já teria
conhecimento da origem desses valores e que não poderiam ser identificados como
sendo de vantagens ilícitas.
Portanto, diferente do que o contribuinte argumentou na peça contestatória, a hipótese
de incidência tributária foi concluída e também devidamente apurado o fato gerador do
imposto de renda, uma vez que identificada omissão de rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual em razão de uma presunção legalmente estabelecida.
Observe-se, ainda, que o nexo causal para o lançamento a que se referiu o impugnante
está perfeitamente caracterizado nos autos, qual seja: os depósitos efetuados em conta
bancária sem origem comprovada pelo titular, regularmente intimado para tal fim,
representam, por determinação legal, rendimentos omitidos. Logo, legítimo foi o
lançamento, uma vez que a autoridade autuante seguiu estritamente os comandos legais
pertinentes.
Ressalte-se que a Autoridade fiscal, conforme diversos Termos de Intimação solicitou
esclarecimentos ao interessado e não foram anexados documentos que corroborassem as
alegações.
Importante frisar que recibos de pagamento da empresa AWA CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(AWA) assinados pelo próprio Sr. Wagner em
resposta às intimações não são suficientes para demonstrar a transferência do numerário
para as contas correntes e a que título. Mesmo entendimento se faz com relação às notas
fiscais sem respaldo da efetividade das prestações de serviços.
Repise-se que não há qualquer comprovação da natureza dos depósitos considerados
pelo Fisco que seriam provenientes de seu trabalho de consultor free lancer,
despachante, etc.
Alega que ao reconhecer os depósitos efetuados nas contas da solidária sendo oriundos
do exercício profissional descabida seria a multa qualificada de 150% .
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Além disso não estaria caracterizada a interposição de pessoas (terceiros) sendo
descabida solidariedade, diante da ausência de provas no sentido de demonstrar o
interesse comum entre os envolvidos na forma do art, 124 inciso I do CTN.
Aduz ainda que:

Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e ele não a
faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir pela pertinência da
respectiva tributação.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Não é crível que os depósitos em dinheiro seriam oriundos de alguma atividade
profissional sem a juntada de um contrato que lastreasse e identificasse a natureza do
serviço prestado e do tomador do serviço efetuado pelo contribuinte.
Conforme relatado no TVF foi constatada a existência de um esquema de sonegação
fiscal:

Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Ou seja não foi demonstrada a prestação de serviços e tampouco o contribuinte
comprovou na fase de impugnação que os depósitos ora analisados seriam provenientes
de atividade profissional e que os mesmos já foram tributados.
Não há como concordar com o alegado que o simples fato de identificar contas
bancárias em sua declaração de bens afastaria a conduta de omitir vultosos depósitos
bancários.
Da tributação dos recurso do contribuinte movimentados nas contas da AWA
Consultoria
Às fls. 406 o interessado reafirma que os depósitos e/ou transferências bancárias
realizados entre contas de sua titularidade para a conta da pessoa jurídica teria como
origem o exercício regular de sua atividade profissional como consultor free lancer e
despachante.
Aduz que as transferências resultaram do exercício regular previsto nas cláusulas
segunda e sexta da 1o alteração do contrato social da empresa :
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Alega que não foi demonstrado pelo Fisco que excedeu ao mandato no exercício de suas
funções.
Mais uma vez equivoca-se o interessado em querer afastar o trabalho do Fisco. Sabe-se
que nas contas bancárias de uma pessoa física transitam valores de diversas origens e
natureza, cabendo ao titular guardar documentos que justifiquem os depósitos. Não se
pode querer passar para o Fisco o ônus de prova quando se existe uma lei que impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de
documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
Não há qualquer interferência das cláusulas previstas em contrato da empresa AWA no
trabalho realizado pela fiscalização. O fato é que foram transferidos recursos de uma
empresa constituída formalmente para as contas de seu proprietário sem respaldo em
contratos, documentos que demonstrassem se tratar de prestação de serviços. Portanto,
não merece guarida o argumento do interessado no sentido de querer comprovar
prestação de serviços com cláusulas escritas em contrato .
Outra alegação do interessado refere-se aos resultados apurados pela fiscalização nas
diligências feitas no curso do procedimento fiscal.
A respeito do procedimento, segundo o interessado:

Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

O contribuinte menciona provas acostadas nos autos judiciais e alega possui diversas
ações no âmbito do Pode Judiciário.
Verifica-se na DENUNCIA do Ministério Publico Federal abaixo representada que a
empresa AWA foi utilizada pelo Sr. Wagner para ocultar e dissimular a origem , a
natureza , a disposição, a movimentação, e a propriedade de valores recebidos
ilicitamente:

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Além disso, cabe esclarecer que o Sr. Wagner foi condenado pro lavagem de dinheiro:

Importante mencionar que não merecem guarida os argumentos do interessado no
sentido de desqualificar as exigências do Fisco junto a seus clientes no intuito de que
eles apresentassem documentos relacionados a transferência de recursos em dinheiro.
Ora não é crível que diante de tantos indícios de recebimento de vantagens indevidas
pretenda o interessado furtar-se de apresentar contratos, relatórios que demonstrassem
efetivamente a prestação de serviços de consultoria.
Mais um vez o contribuinte discorda do procedimento fiscal e aponta ilegalidades nas
exigências formuladas pela Autoridade Fiscal , tais como:

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

A instauração do presente procedimento fiscal foi feita por intermédio do Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização, que consiste em documento emitido em decorrência
de normas administrativas reguladoras da execução da atividade fiscal, as quais
determinam que os procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil sejam levados a efeito em conformidade a ele.
Iniciado o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado por diversas vezes a
apresentar documentos, comprovantes de suas atividades.
A autuação foi realizada conforme preconiza a legislação tributária, sendo incabíveis as
alegações de ilegalidades.
É na fase impugnatória que o contribuinte tem a oportunidade de apresentar seus
motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do Decreto no
70.235/1972). E esse direito foi assegurado ao autuado que, regularmente intimado da
exigência fiscal, teve ao seu dispor o prazo de 30 (trinta) dias .
Mais uma vez o interessado não apresenta provas que pudessem afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos calcadas em depósitos de origem não comprovada.
Não há como atribuir à fiscalização a comprovação da origem e destinação dos recursos
observados nas contas correntes mantidas pelo contribuinte. O caput do art. 42 consiste
em comando por demais transparente no propósito de atribuir ao titular daqueles
valores, desde que regularmente intimado, a aludida comprovação.
Logo não há qualquer mácula no trabalho realizado pela Autoridade Fiscal.
O interessado aduz que não poderia ter agido em conluio com ele mesmo e portanto não
restaria caracterizado o objetivo de lesar o Fisco e muito menos ocultação de valores,
haja vista que a transferência se deu entre a conta do sócio para da pessoa jurídica e vice
-versa.
Além disso, aduz que a fiscalização não comprovou que ele na qualidade de sócio agiu
com dolo, fraude ou simulação para que ocorresse a desconsideração da pessoa jurídica.
Equivoca-se o interessado ao mencionar que houve por parte da fiscalização a
desconsideração da empresa AWA. O que se está tributando são valores que transitaram
em conta corrente sem qualquer respaldo documental ou identificação da natureza das
operações. Mais uma vez cabe trazer matéria publicada no site
g1.globo.com/fantástico/noticia/2016 a respeito da empresa AWA:
.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Além da informação acima , transcrevo trecho da sentença condenatória proferida na 7a
Vara Criminal RJ:

Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Complemento com pesquisa realizada no site jfrj que mostra que foi aceita a denúncia
nos seguintes termos:

Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

.....

Em seguida foi proferida sentença na qual houve a condenação e demonstrado que a
empresa participava do esquema ilícito:

Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

.......

....

Ainda na sentença proferida foi mencionado que:

Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Diante dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contribuinte insiste nos mesmos
argumentos de que prestou serviços tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito
judicial. Em nenhum momento foram apresentadas provas que alterassem a conclusão
de que houve por parte do interessado a transferência de recursos sem origem em
atividade profissional.
Pelo contrário, todos os indícios levam a crer que os valores creditados são decorrentes
de vantagens indevidas e de participação em esquemas ilícitos ao arrepio da legislação
fiscal.
Além disso, frisa-se que na sentença proferida:

No que se refere ao argumento do impugnante de que ele não poderia ter praticado
conluio consigo mesmo, cabe esclarecer que a figura da pessoa física não se confunde
com a da pessoa jurídica, tendo cada uma personalidade jurídica distinta. Portanto, é
plenamente possível haver um conluio entre o contribuinte e uma empresa da qual ele é
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

sócio, como vastamente foi demonstrado nos autos, tendo a entidade empresarial
funcionado como mera repassadora de recursos indevidos ao sujeito passivo.
Portanto, o contribuinte não tem razão em afastar o trabalho realizado pela Autoridade
Fiscal que culminou no auto de infração
Infrações Apuradas
No item INFRAÇÕES APURADAS o impugnante insiste em alegar que os valores
creditados seriam fruto da atividade de consultor e/ou despachante e que essa atividade
foi comprovada por meio das respostas à Autoridade Fiscal.
Alega que a "prova negativa" não e ́cabível no processo administrativo fiscal. Cabe ao
Fisco provar a conduta atribuída ao contribuinte que violou determinada disposição
legal.
Importa salientar ao impugnante, mais uma vez , que o lançamento foi calcado em
presunção legal, portanto o ônus probatório se desloca para o contribuinte.
Além disso, restou demonstrado pela fiscalização que a empresa da qual é sócio não
possui quadro funcional , não possuía escrituração fiscal, ausência de movimentação
bancária, inexistência de projetos, relatórios e tampouco documentação comprobatória
de execução de serviços.
Conforme mencionado pela Autoridade Fiscal:

...

Importante transcrever o resultado da Diligência realizada no endereço da empresa
AWA de propriedade do contribuinte e sua esposa:

Logo, não procede a afirmação do impugnante de exigência de prova negativa a medida
que se trata de falta de comprovação da origem dos depósitos efetuados nas contas
correntes cuja titularidade é do autuado e das que foram utilizadas por ele O fisco
demonstrou, de forma inequívoca, a movimentação financeira e os depósitos não
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

justificados pelo contribuinte, cabendo ao mesmo demonstrar a origem dos recursos
depositados. Assim, a fiscalização apontou, através dos extratos bancários, que os
valores depositados estavam em desacordo com os rendimentos declarados e, desta
forma, demonstrou a evasão tributária, cabendo ao contribuinte refutar tais afirmações.
Outra alegação feita pelo impugnante diz respeito a possível condenação na esfera
penal, haja vista que a origem dos recursos passará a ser comprovada independente da
natureza ilícita dos recursos a ser imputada por força de sentença condenatória. Dessa
forma a "renda auferida"seria objeto de crime não haveria a disponibilidade econômica
necessária para a caracterização de renda, não justificando a autuação com base no
enquadramento legal discriminado no auto de Infração.
Defende em seguida a suspensão do presente Auto de Infração, matéria já tratada
anteriormente no presente voto.
Cabe destacar que o Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação
econômica relativa a um determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja fruto de
uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto que é indiferente para a relação jurídico
tributária a licitude ou não do recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas
consequências tributárias mantêm-se no tempo e no espaço.
Com efeito, impera na tributação a regra do Pecunia Non Olet, consubstanciado pelo
art. 118, inciso I, do CTN, que ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe que a
interpretação a ser dada à definição legal do fato gerador independe da validade jurídica
dos atos praticados, inclusive de terceiros.
Nota-se que sobre essa matéria assim se pronunciou o jurista Ricardo Lobo Torres “se o
cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica, deve pagar o tributo
sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com tratamento desigual frente às pessoas
que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos provenientes do trabalho honesto ou
da propriedade legítima" (Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário - v.
2, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 372).
Nesse sentido, também dispõem o artigo 3o da Lei no 7.713/88 e o artigo 26 da Lei no
4.506/64:
Lei 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
Lei 4.506/64
Art. 26 – Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das
sanções que couberem.
O artigo 47 do Decreto no 9.580/18 dispõe:
RIR/18
Art.47. São também tributáveis
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos
com infração à lei, independentemente das sanções que couberem
O sujeito passivo da obrigação tributária (artigo 121 do CTN) é aquele que obteve
recursos e vantagens ilícitas, dentro do princípio da pecunia non olet, contido no
comentado inciso I do artigo 118 do CTN, e com jurisprudência firmada pelo STF -
Supremo Tribunal Federal no HC 94240:
2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional,
assentou entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com
abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no
77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
18/9/98.) (g.n.)
Também é válido evidenciar que o sujeito passivo da obrigação principal, na qualidade
de contribuinte (artigo 121, inciso I, do CTN), e quanto ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, é a pessoa que adquire disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos, não importando a natureza, e ainda, dentre outros, a origem e a forma de
percepção, conforme o artigo 43, incisos e parágrafos, do também CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: (g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (g.n.)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: (g.n.)
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (g.n.)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os depósitos
bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, que a lei presume omitida quando a origem desses depósitos não é
justificada.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos, mas
aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos.
Repise-se que se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente que os valores dos depósitos já foram submetidos à tributação ou
que são isentos ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que não lhe pertencem,
materializa-se a presunção legal formulada de omissão de receitas.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do CTN:
“A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis”.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco
está dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se, por
outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo ao
contribuinte a sua produção.
É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil, cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. (omissis)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”(g.n.)
Não existe, em fonte social do Direito, autorização para que haja o afastamento da
responsabilidade tributária parcial ou total de quem aufere renda com origem ilícita e
condenada criminalmente , e soa como indiferente tributário o fato de, no direito
positivo brasileiro, prever-se a decretação de ofício, pelo juiz, da apreensão, sequestro e
perdimento dos bens que foram objeto dos crimes.
Eventual e posterior perda da titularidade do produto do crime não elide a constatação
de que, à data em que recebeu recursos de vantagens indevidas, tinha titularidade
econômica e jurídica sobre aqueles valores. Em consequência, capacidade contributiva.
Portanto, não há qualquer interferência na materialidade do fato gerador o resultado na
esfera penal, haja vista as competências serem distintas na esfera penal e na esfera
tributária.
[...]
Multa Qualificada
O impugnante contesta a aplicação da multa qualificada alegando que a presunção legal
de omissão de receita por si só não autoriza a aplicação da multa qualificada e por conta
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

disso solicita a redução para 75%. Menciona ainda que a Autoridade Fiscal não
demonstrou o evidente intuito de fraude.
Passa-se analisar a qualificação da multa.
Verifica-se à fl. 37 que a Autoridade Fiscal afirma que restou demonstrado por meio das
provas colhidas no curso da ação fiscal e acostadas aos autos que Wagner mediante
atuação dolosa omitiu receitas com o intuito de sonegar tributos.
Sobre o imposto correspondente, foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no
inciso I e parágrafo 1o, do artigo art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei n.o 11.488/07, configurado o evidente intuito de dolo e fraude.
Lei 9.430, de 27/12/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2 Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.”.
Os artigos da Lei no 4.502/1964 retrocitados têm a seguinte redação:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
(....)”.(grifos nossos)
Conclui-se que o dispositivo legal determina que será aplicada a multa qualificada de
150%, quando do lançamento de ofício, sobre a totalidade ou a diferença do imposto
devido, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o conceito de dolo encontra-se no inc. I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade. Isso
significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua significação,
além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que os elementos do dolo, de acordo com a teoria da
vontade, são: vontade de agir ou de se omitir; consciência da conduta (ação ou omissão)
e do seu resultado; e consciência de que essa ação ou omissão vai levar ao resultado
(nexo causal).
A majoração prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, refere-se à conduta do
contribuinte, aferível em face da legislação tributária, no curso de sua vida cotidiana.
Nesses termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte omitiu
rendimentos para confundir o Fisco e, assim, escapar à tributação, não se pode chegar à
outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta tendente
a manter ao largo da tributação montantes significativos de ganhos auferidos.
Ressalte-se que a aplicação das súmulas do CARF no24 e 25 não se referem ao presente
lançamento, uma vez que não se trata de uma mera omissão de rendimentos apontada
pela fiscalização. Restou claro que o contribuinte omitiu do Fisco os recursos derivados
de vantagens indevidas, proveniente do esquema de corrupção .
Os créditos, objeto do presente auto de infração, dizem respeito aos créditos não
comprovados, embora, por inúmeras vezes o contribuinte tenha sido intimado a fazê-lo
e que foram omitidos intencionalmente nas DIRPF.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Tais valores foram omitidos nas DIRPF do contribuinte e não foram escriturados
contabilmente e nem declarados à Receita Federal.
Vê-se dessa maneira, que houve, concretamente, intenção por parte do contribuinte de
afastar da tributação os valores de depósitos não justificados – omissão de rendimentos -
agora considerados rendimentos auferidos, não se tratando de uma mera omissão de
rendimentos involuntária.
Conforme mencionado à fl.39:

A multa qualificada deve ser aplicada quando restar caracterizada a presença do dolo,
um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública,
mascarando a ocorrência do fato gerador ou retardando o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
Assim, em face da evidente intenção do contribuinte de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, correta a aplicação da multa qualificada, nos termos da legislação vigente.
Por fim , cabe afastar o argumento de que não consta dos autos a comprovação da
imputação do crime de lavagem de dinheiro, tal como reproduzido abaixo:
A esfera penal não se confunde com a tributária, conforme já relatado anteriormente no
voto.
Tanto é assim que o contribuinte apesar de sentença condenatória proferida pelo Juiz da
7a Vara Criminal o tem o direito ao recurso administrativo podendo recorrer ainda ao
CARF do resultado desse julgamento:

Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-011.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720093/2018-90

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 777
DF CARF MF
Original